Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704533-73.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA FERREIRA DE PAULA APELADO: TIM CELULAR SA REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRUNA FERREIRA DE PAULA contra a r. sentença de ID 21002915, proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por essa em desfavor de TIM CELULAR S/A, fundada em inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por ato praticado por terceiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis: “Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para: a) Condenar a parte ré à obrigação de fazer consistente em retirar o nome da autora dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, referente às pendências financeiras indicadas ao Id. 64361620, bem como se abster de realizar novos apontamentos relativos ao contrato de telefonia indicado na inicial. Em relação à baixa da restrição, considerando a antecipação de tutela recursal e a documentação juntada ao Id. 66268366, não impugnada pela autora, declaro cumprida a obrigação. b) Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$5.000,00, a título de compensação pelo dano moral, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data da presente sentença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC”. (ID 21002915 - Pág. 4) Em sua apelação de ID 21002918, a Autora insurge-se, tão somente, em relação ao termo inicial de fluência dos juros de mora, por entender que se trataria de relação extracontratual, motivo pela qual requer a incidência da exegese do Enunciado de Súmula no 54 do STJ, a fim de que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais sejam calculados desde a data do evento danoso, isto é, o dia 20/09/2019. Preparo no ID 21002920 - Pág. 1. Contrarrazões no ID 21002932. É o relatório. DECIDO. O tema em voga já possui entendimento consolidado na jurisprudência. Explico. De acordo com o art. 398 do Código Civil, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. Na esteira desse raciocínio, os juros de mora são devidos desde o dia em que o ato ilícito foi praticado pelo devedor, pois a partir da prática do ato ilícito os riscos correm por sua conta. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou os seguintes Enunciados de Súmulas: “Enunciado no 54 de Súmula: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. "Enunciado de Súmula 362-STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Em se tratando de responsabilidade de natureza contratual, contam-se os juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. No caso, evidente se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que a Apelante/Autora não realizou qualquer contratação com a empresa Apelada/Ré, tratando-se de ato ilícito decorrente da negativação de seu nome por ato praticado por terceiro falsário. Nesse sentido, Sua Excelência a quo esclareceu (ID 21002915 - Pág. 3): “No caso em análise expressa o ilícito a má prestação de serviço. O serviço defeituoso ocorreu porque a parte consumidora foi cobrada indevidamente por dívida que não contraiu e seu nome foi inserido em cadastro de maus pagadores. A ré não cumpriu adequadamente seu dever de fiscalizar a regularidade dos contratos que celebra, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoa alheia a sua atividade. Incumbia à operadora de telefonia, a qual detém os meios apropriados, atuar com cautela e prudência, realizando a necessária a conferência dos documentos apresentados por terceiro, conferindo a sua assinatura e averiguando a regularidade dos dados fornecidos no momento da contratação. Em razão da aplicação da teoria do risco do empreendimento, a ré responde pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa independentemente de culpa”. Logo, a teor do Enunciado no 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios deverão fluir, no caso, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Sobre o tema, aliás, o posicionamento deste e. TJDFT: APELAÇÃO CIVIL. QUITAÇÃO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. Após a quitação do contrato, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis. Inteligência da Súmula 548 do STJ. 2. A manutenção indevida do registro do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera para o autor a compensação por danos morais, independentemente do abalo sofrido. 3. O montante arbitrado a título de danos morais deve observar os efeitos e a intensidade da lesão sem olvidar seu caráter pedagógico, além de evitar enriquecimento sem causa ou implicar oneração exagerada da parte ofensora. 4. No tocante aos juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, eles fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), qual seja, a partir de sexto dia útil que deveria ter sido retirado o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, conforme Súmula 548 do STJ. 5. O termo inicial da correção monetária do valor da compensação por dano moral é a data do seu arbitramento (Súmula. n. 362/STJ). 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1168514, 07031208120188070010, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADAS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Reconhecida a responsabilidade da instituição bancária em indenizar, necessária a quantificação dos danos morais. 2. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 3. Na situação que se descortina, considerando a falha na prestação do serviço pelo banco réu e tendo sido o único prejuízo comprovado a privação de obtenção de empréstimo pelo preenchimento da margem consignável, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido. 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, quando se tratar de responsabilidade extracontratual nos termos da súmula 54 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1273613, 07021695620198070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO INFRINGENTE EM PREJUÍZO DA PARTE. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Os juros de mora decorrentes de compensação por danos morais incidem a partir do evento danoso, em atenção ao enunciado 54 da súmula do STJ. Constatado que a r. sentença determinou o termo inicial dos juros moratórios a data da citação, e a embargante requereu a fixação do termo inicial a data da sentença, inviável a alteração para adequar-se ao entendimento da súmula acima citada, com a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso, porquanto ocorreria reforma em prejuízo da embargante. (Acórdão 1275143, 07043001420188070017, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. CHOQUE ENTRE VENDEDORA E CONSUMIDORA EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO RECONHECIDA. PARCIALIDADE DO JUÍZO E DO PERITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA LOJA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. (omissis) 7. A correção monetária consiste na mera reposição do valor da moeda, reflexo da inflação do período respectivo. 7.1. Nos termos do enunciado n° 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça a correção monetária do valor da indenização referente ao dano moral começa a fluir desde a data do arbitramento. 7.2. Em relação aos danos materiais, de acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve ser aplicada a partir da data do evento danoso. 8. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser aplicados a partir do ilícito, de acordo com o art. 398 do Código Civil e com o enunciado n° 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9. Recurso interposto pela primeira ré conhecido e desprovido. 10. Apelação manejada pela segunda ré conhecida e provida. (Acórdão 1290308, 00057685520168070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. (omissis) 6. Verificado que o descumprimento contratual maculou os direitos da personalidade do autor, mostra-se cabível a reparação por danos morais. 7. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 8. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ. Contudo, se o Juízo recorrido fixou os juros a partir da citação, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus. 9. Apelos conhecidos e não providos. (Acórdão 1267706, 07098474920198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Acolhe-se a alegação de omissão na parte dispositiva do voto condutor do acórdão para esclarecer o momento de incidência dos juros de mora sobre o valor arbitrado a título de dano moral. 3. Nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o montante arbitrado, a partir do evento danoso. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem acarretar a modificação do julgado.(Acórdão 1255151, 07080429520188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE COBRANÇA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. ENVIO EXCESSIVO POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO. APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Devem responder solidariamente todos os fornecedores que atuaram na cadeira de consumo, na forma dos arts. 7o, parágrafo único e 18, todos do CDC, porque a solidariedade entre os fornecedores é um instrumento que objetiva a concretização da proteção ao consumidor nas relações de consumo, responsabilizando todos os que participam da cadeia produtiva e tenham lucro com a atividade exercida. 2.Configura ato ilícito, em sua modalidade "abuso de direito" (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de cobrança que efetua cobrança de dívidas de terceiros, em que o consumidor não tenha vinculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, pelo período superior a 3 anos. 3. A cobrança de dívida de terceiro durante período significativo de tempo (mais de 3 anos) é vexatória, de modo a ultrapassar o mero dissabor do cotidiano, o que é capaz de gerar o direito à indenização por danos morais. 4. A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pelas vítimas, além de ser capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos. 5. O quantum arbitrado deve apreciar as circunstâncias do caso concreto, sobretudo da extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não podendo se tornar em uma fonte de enriquecimento ou empobrecimento indevido. 6. Ante a inexistência de norma legal prevendo critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à teoria do desestímulo, à gravidade e extensão do dano, bem como à capacidade financeira das partes. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando o valor fixado na origem se mostra proporcional e razoável com o desgaste e abalo impingido à parte 8. A teor da súmula 54 da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, para os casos de responsabilidade extracontratual fluem desde a data do evento danoso; 9.Na espécie, impossível a alteração a fim de adequar-se ao entendimento da citada súmula, visto que ocorreria reforma em prejuízo da parte apelante. 10. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão 1288662, 07188710420198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO ANTERIOR A QUAL RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A inscrição indevida do Consumidor em cadastro de proteção de crédito configura ato de responsabilidade civil do banco, por caracterizar fato de serviço causador de embaraço ou de angústia que vai além da considerada habitual para a relação de consumo em apreço. Dano moral in re ipsa. 2. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso. Enunciado da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor não provido. (Acórdão 1290471, 07245853620198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a r. sentença apenas no que tange ao termo inicial de fluência dos juros de mora, que deverão incidir a partir de 20/09/2019 (ID 21002666 - Pág. 3), que corresponde à data do evento danoso, na melhor exegese do Enunciado de Súmula no 54 do c. Superior Tribunal de Justiça. Ressalva-se que a correção monetária deverá incidir a partir da data do seu arbitramento na sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator